Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 38.557/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PROCESSO OBJETIVO – RECONSIDERAÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior:
    Vossa Excelência assim se pronunciou em 19 de maio último:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, no julgamento de processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
    O Movimento de Defesa da Advocacia – MDA, com petição subscrita por patronos regularmente credenciados, pleiteia a admissão como terceiro. Alude à repercussão do pronunciamento do Supremo na atuação dos advogados no âmbito do Direito Tributário.
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, mediante peça assinada por profissionais da advocacia devidamente habilitados, postula o ingresso no processo na condição de interessado. Assinala a relevância da matéria tendo em vista o contencioso administrativo federal. Diz ser capaz de contribuir para o debate relativo à apresentação de emenda parlamentar considerado o processo legislativo de conversão de medida provisória. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA, por meio de petição protocolada por representantes processuais, requer a participação, na qualidade de terceiro. Destaca a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Alude ao impacto direto da decisão deste Tribunal nas atividades desempenhadas pelas sociedades congregadas perante a Administração tributária. Tece comentários quanto ao mérito, asseverando a improcedência do que pretendido.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros em demanda relacionada à ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame com o objeto do processo, quando, ante pronunciamento irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Os objetivos institucionais previstos no artigo 3º do Estatuto do Movimento de Defesa da Advocacia – MDA, voltados à salvaguarda das prerrogativas da categoria, não evidenciam a pertinência temática, surgindo imprópria a admissibilidade da intervenção.
    O artigo 44 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, alusiva ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, disciplina a finalidade do Órgão:
    Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:
    I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;
    II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.
    Nada obstante a representatividade e a abrangência dos propósitos da instituição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB não logrou demonstrar razão suficiente ao deferimento do ingresso, sobretudo tendo em conta o objeto da ação, a versar procedimento de desempate em julgamento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
    O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA tem por objetivos, entre outros dispostos no artigo 2º do Estatuto, promover estudos e a defesa de questões atinentes à administração da Justiça, à atuação do advogado e aos interesses das associadas. Ausente contribuição expressiva à compreensão do tema, o quadro não direciona à conveniência da decisão pretendida.
    3. Indefiro os pedidos. Devolvam, ao Movimento de Defesa da Advocacia – MDA, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e ao Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA, as petições e os documentos que as acompanham.
    4. Publiquem.
    O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA, com petição subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula a reconsideração da decisão. Ressalta a própria representatividade, afirmando albergar as principais bancas advocatícias do País, bem assim professores de instituições de ensino superior com produção na matéria. Destaca a relevante atuação perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, visando o aprimoramento do processo administrativo-fiscal. Alude à cooperação na implementação de banco de dados voltado a facilitar o acesso à jurisprudência do Órgão, mediante o tratamento e disponibilização de acórdãos e ementas. Argumenta ser capaz de colaborar para o debate tendo em vista o objetivo institucional de promover estudos relacionados à administração da Justiça. Aponta a sobrecarga do Judiciário considerada a proliferação de impugnações dos pronunciamentos formalizados com base no voto de qualidade. Realça a pluralização de atores na jurisdição constitucional. 
    2. Ante a pertinência das razões lançadas na peça por meio da qual veiculado o pedido de reconsideração, surge quadro a afastar a premissa adotada no ato atacado.
    Tem-se controvérsia a envolver procedimento de decisão no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, revelando-se oportuno ouvir entidade capaz de oferecer contribuição expressiva à compreensão do tema em exame, evidenciada atuação de relevo direcionada à produção de conhecimento na matéria e à criação de mecanismos de aperfeiçoamento da Administração tributária.
    3. Reconsidero o pronunciamento questionado, para admitir o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA como terceiro interessado no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator